Tribunal: TJDFT
Processo: 0735072-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ANÁLISE CONTEXTUALIZADA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO ALTO COMPROMETIMENTO FINANCEIRO COM DESPESAS BÁSICAS. UTILIZAÇÃO SISTEMÁTICA DE CRÉDITO PARA COBERTURA DE GASTOS ESSENCIAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte demandada contra decisão interlocutória que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça nos autos da ação de conhecimento originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça diante de sua atual condição econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso à justiça deve ser garantido a todos, conforme estabelece o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, visando materializar o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana.
4. A análise da insuficiência de recursos deve ser feita de forma contextualizada, considerando não apenas a renda bruta, mas todo o contexto orçamentário pessoal do postulante, com base nos seus gastos fixos, compromissos ordinários para mantença e as circunstâncias individuais que possam comprometer a capacidade econômica da parte.
5. Não se trata de exigir do postulante à gratuidade de justiça a comprovação de um estado de miserabilidade absoluta, mas sim de verificar se o pagamento das despesas judiciais comprometerá o sustento próprio ou familiar.
6. A documentação acostada demonstra que a agravante precisa se utilizar, sistematicamente, do amparo de créditos para a cobertura de despesas básicas essenciais, revelando alto comprometimento financeiro que impacta na cobertura de gastos básicos.
7. A gratuidade de justiça gera apenas a suspensão da exigibilidade das despesas processuais, não configurando isenção definitiva, garantindo-se tanto o acesso à justiça quanto a preservação dos interesses da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada de forma contextualizada, considerando todo o contexto orçamentário pessoal do postulante, não apenas a renda bruta. 2. A utilização sistemática de crédito para cobertura de despesas básicas essenciais e o alto comprometimento financeiro demonstram insuficiência de recursos para fins de gratuidade de justiça. 3. Não se exige estado de miserabilidade absoluta, mas verificação se o pagamento das despesas judiciais comprometerá o sustento próprio ou familiar.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98 e § 2o.